Tribunal: TJDFT
Processo: 0706073-69.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) No processo: 0706073-69.2023.8.07.0001 EMBARGANTE: JOAO PAULO GOMES DO NASCIMENTO FERNANDES EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, DOUGLAS RIBEIRO DE SA Relator: Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos Vistos etc. Em face de possíveis efeitos infringentes dos embargos de declaração interpostos pela Defesa de JOAO PAULO GOMES DO NASCIMENTO FERNANDES (ID 70271233), dê-se vista à douta Procuradoria de Justiça. Cumpra-se. Brasília, 28 de março de 2025. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator